Tribunal: STF
Processo: Rcl 41070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Fernandópolis-SP (autos nº 0000020-12.2019.8.26.9027), que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A reclamante sustenta (i) usurpação da competência do STF para julgar o recurso extraordinário; (ii) má aplicação dos temas 563 e 702 ao caso concreto, sob a assertiva de que esses temas não possuem relação com o objeto do RE, pois “dizem respeito à matéria de conhecimento, não sendo mais aplicados, pois os autos se encontram em fase executória”. Afirma que o recurso extraordinário interposto não versa sobre o mérito propriamente dito da presente ação, mas sobre a ausência de pronunciamento específico do órgão reclamado quanto a tese pacificada em Turma de Uniformização dos Juizados, em afronta ao direito de acesso à justiça e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/88). 
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    7. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF pela simples aplicação daquela sistemática.
    8. De fato, houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da ausência de repercussão geral com base no tema 563 (“A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária ‘Adicional de Sexta Parte’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”) e no tema 702 (“A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”), uma vez que o recurso extraordinário interposto está embasado em suposta alegação de ausência de fundamentação do acórdão do Colégio Recursal, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, sem se manifestar sobre a tese uniformizada mencionada pela ora reclamante (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF).
    9. Ocorre que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isto porque o recurso extraordinário da reclamante encontra óbice em temas outros da repercussão geral, quais sejam : 
    Tema 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 
    Tema 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
    Tema 797: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. 
    Tema 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    10. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 
    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Deste modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator